Tribunal: TJSP
Processo: 2078003-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato atípico de locação de espaço em shopping center. Decisão agravada asseverou afigurar-se desnecessário o procedimento consistente na intimação dos executados a cada cifra localizada em contas-correntes, por se constituir medida contraproducente e contrária ao princípio da celeridade processual – Irresignação – Por força do que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato atípico de locação de espaço em shopping center. Decisão agravada asseverou afigurar-se desnecessário o procedimento consistente na intimação dos executados a cada cifra localizada em contas-correntes, por se constituir medida contraproducente e contrária ao princípio da celeridade processual – Irresignação – Por força do que dispõem os arts. 841 e 854, § 2o., ambos do CPC, afigura-se necessária a intimação dos executados acerca dos bloqueios judiciais. Caso tenham advogado constituído nos autos, a intimação pode ocorrer via imprensa oficial. Em hipótese contrária, mediante intimação pessoal. Recurso provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2078003-71.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000067318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2078003-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante JUNDIAÍ
SHOPPING CENTER LTDA., são agravados GS COMÉRCIO DE ARTIGOS DO
VESTUÁRIO LTDA. - ME, RUBENS GIMENEZ e CLEONICE ROSA
GIMENEZ.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2078003-71.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 7915 - 2/7
COMARCA: Jundiaí 4a Vara Cível
AGTE.: Jundiaí Shopping Center Ltda.
AGDOS.: GS Comércio de Artigos do Vestuário Ltda. ME e
outros
JUIZ: Marcio Estevan Fernandes
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7915
EMENTA: Agravo de Instrumento. Execução de título
extrajudicial. Contrato atípico de locação de espaço em
shopping center. Decisão agravada asseverou afigurar-se
desnecessário o procedimento consistente na intimação dos
executados a cada cifra localizada em contas-correntes, por
se constituir medida contraproducente e contrária ao
princípio da celeridade processual Irresignação Por
força do que dispõem os arts. 841 e 854, § 2o., ambos do
CPC, afigura-se necessária a intimação dos executados
acerca dos bloqueios judiciais. Caso tenham advogado
constituído nos autos, a intimação pode ocorrer via
imprensa
oficial.
Em
hipótese
contrária,
mediante
intimação pessoal. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jundiaí Shopping
Center Ltda. contra r. decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial,
fundada em contrato atípico de shopping center, ajuizada em face de GS Comércio
de Artigos do Vestuário Ltda. ME. e Outros, proferida nos seguintes termos:
Veja-se:
“Vistos. 1 - Defiro a citação por hora certa de GS Comércio de Artigos
do Vestuário Ltda. no mesmo endereço anteriormente diligenciado (Rua Frei
Jaboatão, no 31, Jardim Bandeiras, Jundiaí/SP, porque no local reside a sócia-
administradora do coexecutado, Daiana Gimenez da Silva, existindo, outrossim,
indícios de tentativa de ocultação (fls. 292).
2 - Determinado o bloqueio "on line" verificou-se parcial cumprimento
da ordem. Pede o exequente o levantamento de tal valor e pede o prosseguimento da
execução em atenção ao remanescente.
No entanto, o pedido não está em condições de ser acolhido.
Primeiro, porque a mantença dos valores em conta judicial não
acarretará nenhum prejuízo a quaisquer dos interessados em razão da atualização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2078003-71.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 7915 - 3/7
necessariamente incidente; segundo, porque não houve intimação da parte
executada da penhora ainda não formalizada; e terceiro, porque o processo
tenderia à eternização se a cada cifra localizada em contas corresponder o
procedimento de intimar os executados e expedir-se mandados. Tratar-se-ia, pois,
de medida tão contraproducente quanto atentatória ao princípio da celeridade
processual, razão pela qual fica indeferida. Por ora, fica autorizada somente a
transferência do valor bloqueado para conta vinculada ao Juízo, vedada a
intimação do executado acerca do bloqueio parcial. Providencie, a z. Serventia, o
quanto necessário.
3 - Vê-se da pesquisa de fls. 274/277 que pende alienação fiduciária
sobre os veículos ali descritos, fato esse que impede a constrição dos bens, a teor de
reiteradas decisões proferidas pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (nesse
sentido: Agravo de Instrumento no 2157931-76.2016.8.26.0000; Agravo de
Instrumento
no
2106562-43.2016.8.26.0000;
Agravo
de
Instrumento
no
2081360-64.2016.8.26.0000). Isso porque, através da alienação fiduciária em
garantia, transfere-se ao credor fiduciário o domínio resolúvel e a posse indireta da
coisa móvel alienada, mesmo que a tradição do bem não tenha ocorrido
efetivamente. O devedor fiduciante, por sua vez, assume o papel de mero possuidor
direto e depositário.
4 - A expedição da certidão prevista no artigo 828 do CPC já foi
autorizada pela r. Decisão de fls. 251/252. O cumprimento de mencionada
determinação dependia apenas de requerimento do exequente, agora deduzido.
5 - Em resumo, em conformidade com a fundamentação supra, por ora
defiro (i) a citação por hora certa de GS Comércio de Artigos do Vestuário Ltda no
mesmo endereço anteriormente diligenciado (Rua Frei Jaboatão, no 31, Jardim
Bandeiras, Jundiaí/SP); e (ii) a expedição da certidão prevista no artigo 828 do
CPC. Intime-se." (fls. 303/304, autos de origem).
A r. decisão foi mantida em sede de embargos declaratórios:
“Vistos.
Recebo os embargos porque propostos tempestivamente.
No mérito, porém, nego-lhes provimento.
No que diz respeito à alegada contradição, nota-se nítida intenção do
embargante de atribuir efeito infringente a seu recurso, o que não é possível em
sede de embargos de declaração, que têm por finalidade apenas suprir omissões,
esclarecer contradições (que efetivamente existam) ou aclarar obscuridades, não
tendo caráter infringente, em que pese entendimentos em contrário, inclusive do
E.S.T.F.
Ressalte-se, outrossim, o entendimento do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade.
Inocorrência. Tese esposada no decisório que conflita com aquela que a
embargante reputa seja a correta. Impossibilidade do reexame, sob pena de atribuir
ao recurso caráter infringente. Embargos rejeitados (Embargos de Declaração
no257.175-2 São Paulo 19a Câmara Civil - Relator: Telles Corrêa 26-6-95 v.u.)
Contradição e contrariedade àquilo que o recorrente entende como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2078003-71.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 7915 - 4/7
justo e correto não se confundem. Se o embargante entende que a r. Decisão
vergastada viola alguma regra de direito, então sua reforma deve ser buscada
através de recurso cabível à espécie. A respeito do outro ponto levantado pelo
embargante (erro material), bom lembrar que o recorrente limitou-se a requerer a
penhora de veículos e nada mais. Em momento algum fez menção à constrição dos
direitos que os executados teriam sobre esses bens.
Essa possibilidade só foi ventilada pelo recorrente em sede de embargos
de declaração.
Ora, bem se vê que, se houve erro, certamente não foi por parte deste
juízo, que respeitou os limites daquilo que havia sido expressamente deduzido.
Posto isso, e não havendo na decisão proferida qualquer das previsões
legais do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os presentes embargos.
Passo à análise de outros pedidos formulados pelo exequente no corpo
dos embargos de declaração:
A) Defiro a penhora dos direitos que a parte executada possui sobre os
veículos de fls. 274 e 277. Lavre-se o respectivo termo e expeça-se ofício ao Detran
solicitando que informe o agente financeiro beneficiado pela garantia fiduciária.
Prevenindo-se questionamentos, anoto que esses bens já foram bloqueados para
transferência.
B) Defiro a pesquisa de bens pleiteada a fls. 313, item 12.
C) Defiro a inclusão dos nomes dos executados em lista de
inadimplentes do SERASA. Por outro lado, o protesto do título que dá base a essa
execução é providência que incumbe ao próprio exequente, anotando-se, outrossim,
que o artigo 517 do CPC trata exclusivamente dos títulos judiciais. Intime-se."
(fls.319/320, autos de origem).
Após relatos dos principais fatos da lide, assevera o agravante que a
insurgência refere-se à parte da r. decisão que deliberou acerca da penhora online
havida nos autos de origem (fl. 06).
Em síntese, entende a agravante que os agravados devem ser intimados
da penhora “possibilitando o exercício do direito de defesa a quem foi atingido pela
penhora online” (fl. 07).
Alega que “para evitar eventual arguição de nulidade do procedimento,
o que retardaria a Execução, contrariando o princípio da celeridade processual e
efetividade jurisdicional, espera-se que essa Colenda Câmara reforme a r. decisão
agravada, no sentido de intimar os Agravados do bloqueio online de ativos
financeiros, como determina o art. 854, § 2o, do CPC” (fl. 09).
Requer, por isso, a reforma da r. decisão agravada, para que a execução
tenha prosseguimento, “com o deferimento da intimação dos Agravados Rubens
Gimenez e Cleonice Rosa Gimenez, por meio de Oficial de Justiça, na avenida
Clarice de Souza Almeida no 293 (Parque São Luiz), na cidade de Jundiaí/SP,
quanto a constrição realizada através do sistema Bacenjud e posterior
levantamento dos valores, a fim de satisfazer, mesmo que parcialmente o débito do
Agravante” (fl. 13).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2078003-71.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 7915 - 5/7
Pleiteia a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso.
Recurso tempestivo (fls. 321, autos de origem) e preparado (fls.16/17).
Oposição ao julgamento virtual a fl. 371.
Recebidos os autos, a parte contrária não apresentou contraminuta (fl.
389).
Informações do d. juízo a quo a fls. 382/383.
Intimado, a agravante manifestou-se nos autos, ratificando o seu
interesse no julgamento do recurso.
É a síntese do necessário.
Primeiramente, para que seja mantida linha coerente de raciocínio,
conveniente a elaboração de breve histórico das principais ocorrências processuais.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato
de locação atípico de Shopping Center.
In caso, três são os executados, quais sejam; empresa locatária e
fiadores.
A análise dos autos de origem dá conta de que os fiadores (pessoas
físicas) foram citados, como se vê a fls. 259/260.
Destarte, o exequente pleiteou o bloqueio de ativos financeiros dos
fiadores, como se vê às fls. 263/265. Pleiteou, também, outras providências para
citação da empresa locatária (até então, não citada).
Realizada pesquisa Bacenjud em contas bancárias dos executados, foram
bloqueados os montantes de R$ 186,04 e 201,85, de conta corrente do agravado
Rubens Gimenez.
Em razão desses fatos, o exequente requereu o levantamento da quantia
bloqueada, mediante intimação dos executados.
Adveio, então, a r. decisão agravada que indeferiu o pleito.
Essa a razão da insurgência do exequente, que pretende a intimação dos
executados com relação à penhora havida nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2078003-71.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 7915 - 6/7
E, com o máximo respeito à convicção do I. Julgador de Primeiro Grau,
o inconformismo prospera.
Realmente, os executados devem ser intimados a cada e de toda penhora
realizada nos autos, diante expressa disposição legal.
Veja-se, nesse sentido, o que prescrevem os artigos 841 e 854, §2o,
NCPC:
“Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela
será imediatamente intimado o executado.
§ 1° A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à
sociedade de advogados a que aquele pertença.
§ 2° Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será
intimado pessoalmente, de preferência por via postal”
“Art. 854. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do
executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo,
pessoalmente”.
Ante o teor dos normativos acima transcritos, de rigor a intimação dos
executados, acerca das constrições realizadas nos autos. Caso tenham advogado
constituído nos autos, a intimação pode ocorrer via imprensa oficial. Em hipótese
contrária, mediante intimação pessoal.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência:
“Agravo de Instrumento Execução de alimentos Decisão que intimou
o agravante da penhora por seu curador especial Nulidade da intimação
Necessidade de intimação pessoal do executado acerca da penhora Inteligência
do parágrafo 2° do artigo 841 do Código de Processo Civil e parágrafo 2° do
artigo 854 do mesmo diploma legal
Reforma da decisão agravada. Dá-se
provimento
ao
recurso”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2152935-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1a Vara de Família e Sucessões; Data
do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra decisão que
indeferiu o pedido para que se considere o executado intimado da penhora do valor
bloqueado. Necessidade de intimação da penhora do bloqueio judicial. Inteligência
do artigo 854, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. Certidão negativa do oficial
de justiça. Impossibilidade de aplicação dos termos do artigo 274, parágrafo único,
do Código de Processo Civil/2015. Decisão mantida” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2197129-18.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2078003-71.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 7915 - 7/7
Ante todo o exposto, de rigor a reforma da r. decisão agravada, para que
os executados sejam intimados de cada penhora realizada nos autos, nos termos dos
artigos 841, §§ 1o. e 2o. e 854, todos do NCPC.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator